Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701681-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA ALMEIDA ROCHA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0705574-51.2020.8.07.0014 - id 78016370) que, ante o descumprimento de decisão anterior (tratamento em regime domiciliar), majorou a multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, limitada a R$ 300.000,00. Reafirma sua ilegitimidade ad causam e o excessivo valor das astreintes. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A alegada ilegitimidade ad causam já foi apreciada por agravo anterior (AGI 0747909-30.2020.8.07.0000 – decisão id 21508407). No mais, constata-se que o valor inicial cominado como limite das astreintes foi insuficiente para estimular o cumprimento da medida, impondo-se, portanto, o seu agravamento de forma a conferir efetividade à tutela de urgência. Indefiro a suspensão da decisão. 3. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR